Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000090-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator de ID: 29849730 que determinou a expedição de requisições de pequeno valor - RPV em favor de ALDO CÉSAR VIEIRA, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA MARIA ALVES RODRIGUES, ANA PAULA LOPES, ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ SANTOS, ANA CECÍLIA MARIA ESTELLITA LINS, ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Argumenta que a decisão foi omissa quanto ao pedido de expedição de RPV em favor da substituída ANA LUCIA DA SILVA SOUSA manifestada em petição de ID 29358390. Intimado o DF informa que, de fato, não houve manifestação do juízo no que tange a servidora ANA LÚCIA DA SILVA SOUSA, sendo necessário, pois, sanar o vício. Com razão o SINDIRETA. Nesse quadro, determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor de ANA LÚCIA DA SILVA SOUSA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se a decisão de ID: 29849730. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador